Tribunal: TJMT
Processo: 1011099-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011099-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 70.430.558/0001-92 (AGRAVANTE), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

LIMINAR INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Necessário o contraditório e instrução processual para melhor análise do mérito da matéria relativa à rescisão contratual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011099-30.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

AGRAVADO: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

DESA. NILZ MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de rescisão contratual com pedido de tutela provisória de urgência (autos n. 1006613-90.2024.8.11.0003), que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial.

A agravante faz um resumo dos fatos, e alega ter ajuizado a ação de rescisão de contrato em razão do atraso superior a 120 (cento e vinte) dias no pagamento das notas fiscais de fornecimento de bens, requereu a liminar para suspender o contrato n. 048/2023, bem como a não aplicação de qualquer sanção administrativa até o julgamento da ação.

A agravante aduz que forneceu produtos à CODER entre os meses de junho a outubro de 2023, conforme as notas fiscais, que somam R$ 134.570,76 (cento e trinta e quatro mil e quinhentos e setenta reais e setenta e seis centavos). O respectivo pagamento das notas fiscais ocorreu apenas em 22.02.2024, ou seja, as primeiras notas – de valor mais expressivo – foram pagas com mais de 240 (duzentos e quarenta) dias de atraso, e a última nota fiscal – emitida em outubro de 2023 – com mais de 120 (cento e vinte) dias de atraso.

Assevera que o art. 137, § 2o, IV, da Lei n. 14.133/2021, dispõe que a contratada tem direito à extinção do contrato em casos de atraso superior a 2 (dois) meses no pagamento das despesas de obras, serviços ou fornecimentos, contados a partir da emissão da nota fiscal, sem necessidade de aceite ou anuência da Administração Pública.

Afirma estar evidente que a agravada incorreu em atraso no pagamento das notas fiscais emitidas pela agravante, o que configura motivo suficiente para a rescisão unilateral o contrato.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

Ao final, requer seja reformada a decisão agravada e concedida a liminar requerida,
inaldita altera pars
, com fulcro no art. 300, § 2o, do CPC, para determinar a suspensão do Contrato n. 048/2023, bem como a não aplicação de qualquer sanção administrativa, até julgamento final da ação.

A Liminar foi indeferida. (id. 212443193)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 214033656)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZ MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Na origem se trata de ação de rescisão contratual com pedido tutela provisória ajuizada pela agravante,
TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA,
contra a agravada
CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS
, em que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada na petição inicial.

Eis o teor da decisão agravada:

“
Vistos etc.

O requerente pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para determinar que seja realizada a suspensão do contrato no. 48/2023, e que a requerida se abstenha de adotar qualquer sanção administrativa prevista em contrato ou na legislação de regência, conforme narrado na inicial.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex positis
, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência,
indefiro
o pedido.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5o, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art.
334
, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, § 5o do CPC.

Cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC.”
(id. 149178627)

A agravante pretende reformar a decisão acima, para que seja deferida liminarmente a rescisão do contrato firmado entre as partes.

Como mencionado na decisão liminar, embora os argumentos da agravante sejam relevantes, na estreita via do recurso de agravo de instrumento, e da análise das provas existentes, não é possível deferira rescisão do contrato neste momento.

Isto porque, em outra ação a agravada alega a adimplência das obrigações referente ao mesmo contrato ora discutido.

Não bastasse isso, como consignou a Magistrada na decisão agravada, necessário o contraditório e instrução probatória, momento em que os fatos alegados por ambas as partes serão melhor apreciados e com a devida justiça.

Além disso, não estão presentes os requisitos da urgência e nem do prejuízo irreparável.

Portanto, não estão presentes os requisitos necessários para a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024